Tribunal: TJMT
Processo: 0014813-93.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014813-93.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNNO HENRIQUE SANTANA SOUZA VIRGOLINO - CPF: 046.780.031-69 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE
. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXIME DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO PARÁGRAFO 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06.
CABIMENTO
. PRESENTES OS REQUISITOS. DE OFÍCIO. EM RAZÃO DO NOVO QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, OPERA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NOS TERMOS DO ARTIGO 109, V. DO CÓDIGO PENAL. EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O caso não comporta absolvição por insuficiência probatória, visto que presentes a materialidade, autoria e depoimento do policial em juízo coeso com demais provas contidas nos autos.

2. De ofício, fixando a pena-base no mínimo legal e aplicando a minorante do tráfico privilegiado, extingue-se, por conseguinte, a punibilidade do agente, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Bruno Henrique Santana Souza Virgolino contra sentença proferida pelo juízo da 13ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa fixados no mínimo (ID 181074304).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou, preliminarmente:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
desclassificação para posse de droga para uso próprio;
c)
aplicação da pena no mínimo legal e §4º do art. 33, da Lei 11.343/06.

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 191165666).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Procurador de Justiça, Alexandre Matos Guedes, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso. (ID 19845681) sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA (EM PORÇÕES E PRONTA PARA A REVENDA) ALIADA A APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE APÓS DENÚNCIAS E ATITUDE SUSPEITA EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE – 2. PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – PENA BASILAR FIXADO EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICAM O INCREMENTO – NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A DOSIMETRIA DEVE CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO RÉU NO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CASO EM ANÁLISE NÃO CONSTITUI MAUS ANTECEDENTES, AFASTANDO A CONCLUSÃO DE QUE O RÉU SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
SENTENÇA QUE MERECE REPAROS – COM O NOVO QUANTUM DE PENA, TEM-SE QUE DEVE SER OPERADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – TRANSCORRIDO O LAPSO QUADRIENAL DO ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL

– PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, no caso estão presentes a autoria e materialidade. Isto porque, em juízo, o apelante declarou que a droga pertencia a ele e inclusive indicando o local da compra, para melhor análise, transcrevo:

“(...)
como é que foi isso daí BRUNNO? O senhor tinha parado ali há muito tempo? A abordagem ocorreu por volta das 15h. Desde que horas você estava lá? Eu tinha chegado lá, eu acho que há uns 20min ou 30min. Tinha quebrado três parafusos da roda e ia trocar as pastilhas e fazer aquelas revisão das rodas; e aí? Aí a polícia chegou me parando lá, no início foi suspeita de que meu carro foi roubado.
Nisso eu tinha passado antes para comprar a maconha que era o que eu usava né durante o mês
; foi na Praça Alencastro que você comprou essa droga? Isso; e aí? A polícia parou o senhor por causa do carro, e na revista pessoal foi encontrado com senhor dinheiro. Estava tudo dentro do carro? Isso; o entorpecente também estava dentro do carro? (sinalizou positivamente com a cabeça); o
senhor comprou esse entorpecente a que horas? Uma meia hora antes de eu chegar lá
. Eu não lembro bem o horário porque já faz bastante tempo, mas eu passei lá e nisso eu fui arrumar a roda para eu poder voltar para a distribuidora; você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com a minha mãe; no quê? Numa distribuidora de bebidas; o senhor é usuário de entorpecente? hoje eu já não fumo mais; o senhor é solteiro? Não, sou casado; tem filhos? Minha esposa está grávida; então o senhor trabalha com sua mãe ainda? Isso; tem passagem fora esse processo? Não; esse entorpecente era para uso? Era para uso; não é muito entorpecente não – 160g? não, era para um mês, era pra bastante tempo. Perguntas da Acusação: o senhor estava vindo de onde? Eu deixei minha esposa lá no serviço e passei para pegar a droga e nisso eu fui lá arrumar o carro; e depois você ia para o trabalho? Isso eu ia para o serviço em Várzea Grande, minha esposa trabalhava em Cuiabá; mas não era perigoso você ficar rodando de um lado para outro da cidade com essa droga toda no seu carro? Então, eu tava perto da minha casa, eu tava na Miguel Sutil. Eu preferi ir uma vez e pegar uma quantidade para mim usar, do que toda vez ficar indo na boca de fumo. Perguntas da Defesa: o senhor trabalha atualmente? Eu trabalho; na época o senhor trabalhava no mesmo emprego? No mesmo emprego; então do dinheiro apreendido com o senhor era produto desse serviço? Do serviço; já chegou de vender entorpecente? Nunca; essa droga você disse que adquiriu na Praça Alencastro. O senhor se recorda quanto pagou? R$300,00 (trezentos reais)
(...)

Por sua vez, a materialidade está comprovada por meio do Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2018.42226-01, que em sua conclusão resultou a presença de maconha em 09 (nove) porções, totalizando sua massa bruta no total de 159,90 (cento e cinquenta e nove gramas e noventa centigramas).

Ademais, o depoimento do policial, Deivison Alves Stefane, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirma os fatos:

“(...)
O senhor lembra dessa ocorrência? Mais ou menos; o que o senhor lembra? Porque houve denúncia de que ele estaria com droga no veículo que tava lá na oficina; certo! A gente chegou e avistou o carro com as características passadas, foi feito a abordagem do mesmo e a busca pessoal nele e no porta luva do carro dele foi encontrado as porções; quantas porções eram? Eu não lembro, Excelência; que tipo de entorpecente era? Era maconha; o carro estava em reparos? (sinalizou positivamente com a cabeça); e ele estava esperando? Sim, senhor; foi encontrado dinheiro com ele? Eu não me recordo. Fala na denúncia?; a denúncia fala que foi encontrado R$1.670,00 (um mil, seiscentos e setenta reais). A denúncia falava o quê, na verdade? Você lembra? Que esse suspeito estaria com droga. Eu não me lembro muito bem, mas foi feito a abordagem na oficina. Nós chegamos e abordamos na oficina. Perguntas da Acusação: a denuncia mencionou o nome da pessoa? Não, senhor; mencionou o quê? Mencionou as características do carro; as características do carro? É, porque a gente não chega abordando todo mundo. Foi específico dele. A gente chegou e abordou ele na oficina; e falavam que o veículo estava na oficina? Sim, senhor. E foi checado e encontrado a droga; o senhor lembra se era uma porção grande? Estava em pedaços; vocês indagaram a ele a respeito desse entorpecente? ele falou que era só para o uso mesmo, que ele era usuário e a droga era para o consumo dele; o senhor já conhecia ele? Não, nunca; ele aparentava estar sob o efeito de entorpecente? Não, senhor; o senhor lembra qual era o veículo? Não, senhor. Perguntas da Defesa: eu gostaria que o senhor deixasse claro a situação, se foi denúncia ou uma ronda? Foi denúncia, se não me engano, no CIOSP. Eu não tenho certeza, mas foi denúncia, porque a gente não aborda assim veículo parado em oficina; aqui no boletim de ocorrência, o senhor é o DEIVISON, essa aqui é sua assinatura? (sinalizou positivamente com a cabeça); o senhor falou que ‘faziam rondas pela Avenida Miguel Sutil, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, o qual estava parado em frente a garagem de entrada da Oficina Edson Auto Center. Que procederam a abordagem e em revista pessoal o depoente encontrou no bolso do suspeito uma porção de substância análoga a entorpecente’.
Eu só gostaria que o senhor deixasse claro pra nós se foi denúncia ou ronda. Foi denúncia
(...)”

Portanto, o caso não comporta absolvição por insuficiência probatória.

É descabida a pretensão desclassificatória, pois, a sustentada versão de ser usuário de drogas, não exclui a possibilidade de condenação pelo crime de tráfico, nesse sentido é o enunciado do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06
” (
Enunciado nº 3 do TJMT
)

Assim, também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição
, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender
, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

De outro lado, o juiz de piso afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão de uma condenação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todavia, condenações por fatos posteriores ao julgado na presente ação penal não podem ser fundamento para afastar a redutora, conforme se depreende do entendimento de Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONCLUSÃO DE QUE A ACUSADA SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO FATO DELA RESPONDER A OUTRA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado à ora agravada. 2.
A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente dedica-se às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
3. No caso, não obstante a primariedade e os bons antecedentes, a aplicação da minorante foi negada, exclusivamente, por responder a acusada outra ação penal, por fato praticado em momento posterior. Entretanto, da leitura dos autos, não se verifica a presença de outros elementos que permitam concluir com clareza a dedicação ao tráfico de forma habitual, revelando-se inidônea, em consequência, a motivação utilizada para a negativa do privilégio. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 805.800/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023)”

Dito isto, peço vênia para transcrever trecho do parecer ministerial a fim de se evitar tautologia, o qual usarei como razão de decidir:

De mais a mais, com o novo quantum da pena privativa de liberdade (um ano e oito meses), tem-se que deve ser operada a extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, posto que o lapso quadrienal do artigo 109, inciso V, do Código Penal transcorreu entre o recebimento da denúncia (30/01/2019) e a publicação da sentença condenatória (05/06/2023). Salientando-se que no mesmo prazo prescreveu a pena de multa, segundo dispõe o artigo 114, inciso II, do CP. Isso posto, o parecer é pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO do apelo defensivo, para
que seja fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a minorante do tráfico privilegiado, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do agente, nos termos da fundamentação supra.

Ante todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço da apelação interposta, e no mérito, provejo parcialmente.
Fixando a pena-base no mínimo legal e aplicando a minorante do tráfico privilegiado, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade de Bruno Henrique Santana Souza Virgolino, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024